Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS. (CC, ARTS. 49-A E 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO “DE FATO”. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS SOCIEDADES ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas.
2. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoas jurídicas diversas da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, subsistindo dúvidas até mesmo no tocante à arguição de que integram o mesmo grupo econômico, torna inviável que as pessoas jurídicas estranhas à relação processual sejam alcançadas por atos expropriatórios.
3. Inexistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, não se afigura viável ser intuído que, conquanto inadimplente, houvera confusão entre o patrimônio próprio da empresa executada e o patrimônio das demais empresas que alegadamente comporiam o mesmo grupo econômico, ou, ainda, que essas sociedades dela se valeram para angariar proveito em detrimento dos credores dos executados, manejando de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, tornando inviável a desconsideração da personalidade jurídica da executada ou o reconhecimento de grupo econômico.
4. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa excutida ou a outras empresas, sob o prisma de que compõem um mesmo grupo econômico, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.
5. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de empresas alheias ao executivo como forma de satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.